Tribunal: TJSP
Processo: 1520015-08.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, § 1o, INCISO I, DA LEI No 11.343/06 – RECURSO DA DEFESA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de matéria-prima destinada à fabricação de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do delito previsto no artigo 33, § 1o, inciso I, da Lei no

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 33, § 1o, INCISO I, DA LEI No 11.343/06 – RECURSO DA DEFESA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de matéria-prima destinada à fabricação de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do delito previsto no artigo 33, § 1o, inciso I, da Lei no 11.343/06 - Não se pode negar valor aos depoimentos dos policiais quando eles são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. – RECURSO MINISTERIAL VISANDO O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4 o, DA LEI No 11.343/06 – ACOLHIMENTO. Existindo nos autos evidências de não se tratar o réu de pequeno e eventual traficante, mas de pessoa envolvida na atividade criminosa do tráfico, impõe-se o afastamento da redução da pena com base no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. Recurso da Defesa não provido. Recurso Ministerial provido, para majorar as penas aplicadas, afastar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritiva de direitos e fixar o regime inicial fechado; e, de ofício, corrigido erro material no dispositivo da sentença, para constar a capitulação jurídica correta pela qual o réu foi condenado.